Tribunal: TJDFT
Processo: 0010627-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando a requisição de id 8066123, fl. 1, dos presentes, autos expedida em 05/12/2018, observa-se que ela é semelhante à requisição de id 8180159, fl. 1, do Precatório n. 00010526-30.2018.8.07.0000. Assim, face a possível duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, oficie-se ao Juízo Fazendário solicitando-o que informe a esta Coordenadoria se a requisição de id 8066123, fl. 1(id 26397499 do processo principal) era retificadora do Precatório n. 00010526-30.2018.8.07.0000 e o que foi retificado, haja vista que no momento de sua expedição já existia um precatório autuado. Instrua o ofício com cópia de ambas as requisições. Registro, por oportuno, que o credor ANTONIO PAULO DE SALES recebeu superpreferência constitucional e o Precatório n. 00010526-30.2018.8.07.0000 foi quitado. 2. Por fim, tendo em vista a possibilidade de duplicidade de precatório, ad cautelam, suspendo o cumprimento da decisão de id 13182134 que deferiu o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor ANTONIO PAULO DE SALES. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios